Tribunal: TJMT
Processo: 0066217-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROVILIO MASCARELLO
EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN

Número do Protocolo: 66217/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIMENTO - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

EMBARGANTE:
ROVILIO MASCARELLO
EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROVÍLIO MASCARELLO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo apelado, ora embargante, e julgou extinto o processo, restando prejudicada a análise dos apelos de no 103.479/2018, de fls. 2295/2309, nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO - ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO EXTINTO - RECURSOS PREJUDICADOS.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é caso dos autos.
Sendo reconhecida a ilegitimidade ativa, a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, é a medida que se impõe.” (grifos no original)

Em suas razões, de fls. 2314/2332, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, sob a fundamentação de que o acórdão não observou o previsto nos parágrafos 2o e 11 do art. 85 do CPC e reduziu os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, enquanto a sentença havia fixado os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Sucessivamente, alega que os honorários devem recair sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa.
Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 2380.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.
No caso dos autos, em suas razões de fls. 2314/2332, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, sob a fundamentação de que o acórdão não observou o previsto no art. 85 do CPC e reduziu os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, enquanto a sentença havia fixado os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Sucessivamente, alega que os honorários devem recair sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa.
Sem razão o embargante.
É assim porque o processo foi extinto em segundo grau, acolhendo-se a preliminar arguida pelo apelado/embargante, de ilegitimidade ativa da parte autora, dessa forma, não se aplica o § 11 do art. 85 do CPC, nem há qualquer vinculação dos honorários com aquele fixado anteriormente na sentença de procedência proferida em primeiro grau.
Outrossim, o § 2o do referido diploma legal prevê que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (grifei)

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.
Dessa forma, não havendo condenação, e em razão da extinção da ação, por ilegitimidade ativa, tenho que os honorários deverão ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa.
Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.
Por fim, advirto o embargantes que reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal convocado) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR